Tribunal: TJDFT
Processo: 0753551-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual remuneração. Impenhorabilidade salarial relativizada. Alegação de erro fático. Preclusão consumativa. Manutenção da constrição. Recurso não provido. Agravo interno não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora de dez por cento da remuneração líquida do executado. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, motivo pelo qual o recorrente interpôs agravo interno, sustentando que a decisão utilizou premissa fática equivocada ao considerar que ele receberia dividendos societários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de dez por cento da remuneração do recorrente; e (ii) estabelecer se o agravo interno pode ser conhecido diante da alegação de erro fático não arguido oportunamente.
III. Razões de decidir
3. A alegação de inexistência de participação societária, quando deduzida apenas em sede de agravo interno, configura inovação recursal e atrai a incidência da preclusão consumativa.
4. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, possui natureza relativa, admitindo-se sua mitigação, em caráter excepcional, para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do executado, conforme entendimento uniformizado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.874.222/DF.
IV. Dispositivo
5. Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715299-33.2025.8.07.0000, rel. des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025.